Tribunal: STF
Processo: AI 475616
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTAS: 1. : RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Recurso
de embargos em recurso de revista. Não provimento pelo TST. Matéria
infraconstitucional. Agravo regimental não provido. Não cabe recurso
 extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que,
irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, inobservância
 de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à
Constituição da República, como as de ordem processual sobre
requisitos de admissibilidade de recurso no âmbito
trabalhista.
        2. RECURSO. Agravo. Regimental. Contrariedade a
jurisprudência assentada sobre a matéria. Argumentação velha e
impertinente. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé.
Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e
III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar a
 parte agravante a pagar multa ao agravado. Reputa-se abusivo o
recurso que, sem novos argumentos sobre a quaestio iuris, investe
contra orientação sumulada ou jurisprudência assente.